Tribunal: STF
Processo: AI 671745
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III - O acórdão recorrido dirimiu
   a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a
   incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.
IV - Agravo
   regimental improvido.